Tribunal: STF
Processo: AS 122
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo interno. Arguição de Suspeição. Superveniente aposentadoria do Ministro excepto. Perda de objeto. Recurso prejudicado. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento à presente arguição de suspeição proposta por Adelar Jose Drescher em face do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, Relator da AR 2.699/RS. 



    É o relatório.



    Decido.



    2. O presente agravo interno está prejudicado, pois, em 11.4.2023, o eminente Ministro excepto, em razão de aposentadoria, deixou a relatoria da AR 2.699/RS, a qual está sob a condução do Ministro Cristiano Zanin, designado na forma do art. 38, IV, “a” do RISTF. 



    3. Com efeito, é sabido que a exceção de suspeição tem por objeto afastar o juiz da causa em razão de falta de capacidade subjetiva ou compatibilidade, pressuposto processual de validade relativo à pessoa do julgador, para apreciar e julgar imparcialmente a demanda. Ocorre que, se o excepto não mais preside o processo principal, resta exaurido o objeto do incidente. 



    4. Dessa forma, o afastamento, por aposentadoria, do magistrado na condução do feito que gerou a arguição de suspeição implica na perda superveniente do objeto desta, porquanto o Ministro arguido, por obviedade, não mais atuará no processo principal, tendo-se por prejudicada a exceção de suspeição aforada.



    5. Ante o exposto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o presente agravo interno.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente